Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-66.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítimas que confirmaram na polícia terem sido atacadas pelo acusado, ofertando representação contra ele, inclusive.. Palavra das vítimas que, em crimes desta natureza, merece especial prestígio. Irrelevante tenham

Ementa:
VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítimas que confirmaram na polícia terem sido atacadas pelo acusado, ofertando representação contra ele, inclusive.. Palavra das vítimas que, em crimes desta natureza, merece especial prestígio. Irrelevante tenham tentado minimizar o ocorrido em pretório. Conduta voltada à salvaguarda do apelante, filho deles que é. Absolvição que viria em reforço ao comportamento deletério e estímulo à reiteração, colocando as vítimas em risco. Acusado que negou o crime, dizendo que estava bêbado ao azo e apenas quebrou coisas na casa. Eventual estado de exaltação ou embriaguez que não elide o crime. Condenação mantida.
PENA e REGIME. Base no mínimo legal. Na fase seguinte, presentes a as agravantes da plurirreincidência, agressão contra ascendentes e violência doméstica deu-se aumento de 2/3, chegando-se ao apenamento definitivo de 25 dias de prisão simples para cada uma das vias de fato. Presente o concurso material de infrações, deu-se a somatória dos escarmentos, chegando-se ao apenamento definitivo de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, fixado o regime semiaberto, em se cuidando de reincidente. Manutenção. BENEFÍCIOS LEGAIS. Por tratar-se de crime cometido com violência à pessoa, cometido em contexto de violência doméstica, vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Presente, ainda, a recidiva em delito doloso, o que também a obstar o benefício, bem como o Sursis penal. Exegese dos artigos 44, inciso II e 77, inciso I da Lei Penal.
Recurso desprovido.